Tribunal: STF
Processo: Rcl 38520
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação e julgou prejudicada a análise do pedido liminar, por entender que o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto inexiste discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho, de forma que não há violação à determinação de sobrestamento nacional deferida nos autos do paradigma (eDOC 13).
    Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, teria havido obscuridade na decisão embargada “muito embora o acórdão não tenha fixado a matéria, este foi omisso, tendo, inclusive a empresa ora reclamante oposto embargos à execução para prequestionar a matéria.” Desta forma, argumenta que “o recurso de revista interposto pela Marquise versou exatamente sobre a validade do acordo coletivo quando há limitação de direitos trabalhista, matéria abrangida pela repercussão geral”. (eDOC 14)
    Ante ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    É o breve relatório.
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    Conforme bem analisado na decisão embargada, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).
    Verifica-se que, requerida a suspensão do trâmite processual (eDOC 7), o TST deixou de sobrestar o feito e julgou o recurso, nos termos da ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. HORAS ‘IN ITINERE’. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE. A transcrição de trecho da decisão recorrida que não consubstancia o prequestionamento da controvérsia equivale à inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (eDOC 8, p. 3)
    O TRT da 7ª Região tampouco apreciou o tema sobre o enfoque desejado:
    “1.2.2. DAS HORAS ‘IN ITINERE’
    Insurge-se a reclamada contra a sentença de piso que a condenou ao pagamento de horas ‘in itinere’ na ordem de l h e 58 minutos diários.
    Sustenta que o laudo do oficial de justiça utilizado como base para o deferimento do pleito está equivocado, devendo ser desconsiderado como meio de prova.
    Aduz, ainda, que o percurso não foi realizado pelo oficial de justiça que atuou no processo nº 0001129-80.016.5.07.0027, utilizado como prova emprestada no presente processo, mas, sim por aquele que atuou em processo similar, de nº 0000110-36.5.07.0028.
    Razão não lhe assiste. 
    O fato de o percurso em questão haver sido realizado por oficial de justiça que atuou em processo diverso daquele utilizado como prova emprestada no presente processo em nada o invalida, visto que o trecho percorrido era exatamente o mesmo, não havendo razão plausível para a diligência não ser considerada válida.
    Quanto ao argumento de que não se pode considerar como verdadeira a velocidade média de 30,26 km/h, tem-se que não deve prosperar, já que, conforme informa o oficial de justiça em seu laudo, constante do processo nº 0000110-36.2016.5.07.0028, ID d391e47, era extremamente precária a via percorrida.
    Sustenta, por fim, a recorrente, que as horas ‘in itinere’ eram pagas sob as rubricas ‘HORAS EXTRAS 60% INTERVALO’ e ‘HORAS EXTRAS 100% INTERVALO’, conforme contracheques anexados aos autos sob ID f831913.
    Alega, ademais, que o autor não impugnou os referidos contracheques, devendo os mesmos, portanto, serem considerados verdadeiros. Entretanto, pela análise desses documentos, verifica-se que não há qualquer indicação de que tais rubricas se refiram a horas de trajeto, não podendo ser, portanto, consideradas como tal.
    Observa-se, ainda, que em petição protocolada sob ID c6f1cc4, o reclamante impugnou os contracheques anexados.
    Veja-se:
    (…)
    Destarte, ante os fundamentos expostos, mantém-se a condenação da reclamada ao pagamento das horas ‘in itinere’.” (eDOC 5, p. 5-6)
    Assim, inexiste a alegada obscuridade a ser sanada na decisão ora impugnada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente